Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-16.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em veículo automotor.
2. O Autor suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa e requer a majoração das indenizações arbitradas. O Réu pleiteia a total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Três questões centrais compõem a controvérsia: (I) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (II) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; e (III) analisar se os valores arbitrados a título de danos materiais e morais devem ser majorados ou reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova considerada inútil ou protelatória, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O juiz pode julgar antecipadamente a demanda quando os elementos constantes dos autos se mostrarem suficientes para solucionar a controvérsia.
5. A relação jurídica possui natureza civil, pois não há prova de habitualidade ou profissionalismo do vendedor, requisitos indispensáveis para caracterização da figura do fornecedor nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A simples vulnerabilidade do comprador não autoriza a incidência do regime consumerista.
6. No tocante aos danos materiais, somente são indenizáveis as despesas diretamente relacionadas ao defeito mecânico comprovado. Ausente prova de gastos adicionais vinculados ao vício oculto, mantém-se o valor arbitrado na sentença, em conformidade com o princípio da reparação integral.
7. A configuração do dano moral exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal. No caso em exame, a falha mecânica grave do veículo recém-adquirido, ocorrida durante deslocamento familiar, provocou transtorno excepcional, legitimando a compensação moral pleiteada.
8. A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, pois corresponde à extensão do abalo experimentado e não acarreta enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.

Teses de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando inexistem habitualidade e profissionalismo do vendedor.
3. A indenização por danos materiais deve corresponder exclusivamente aos prejuízos diretamente vinculados ao vício comprovado.
4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, art. 370; CC, arts. 186 e 944; e CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078464, 0713781-27.2024.8.07.0005, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 2076519, 0718069-74.2022.8.07.0009, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 4a Turma Cível, j. 04/12/2025.